Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ ENCARTADOS NOS AUTOS COM AS RAZÕES E AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TERAPIA FETAL (FETOSCOPIA COM ABLAÇÃO A LASER DAS ANASTOMES PLACENTÁRIAS) COM URGÊNCIA, PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA SÍNDROME DE TRANSFUSÃO FETO-FETAL, QUINTERO II, EM QUE HÁ RISCO IMINENTE DE ÓBITO DE AMBOS OS FETOS. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LEI N. 9.656/98 COM ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.454/2022. ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. ILICITUDE DA RECUSA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E/OU À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. INEXISTÊNCIA.

1. Impõe-se o indeferimento da juntada, com a apelação e as contrarrazões recursais, de atos processuais e documentos que já se encontram nos autos, pois trata-se de providência desnecessária e inútil, que apenas causa indevido tumulto no exame do recurso pelo tribunal.

2. A reprodução de trechos da contestação em reforço aos argumentos deduzidos nas razões recusais não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de cassação ou de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

3. A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 deve ser considerado exemplificativo, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

4. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde à autorização e custeio do procedimento de fetoscopia com ablação a laser das anastomes placentárias, prescrito com urgência para o tratamento da síndrome de transfusão feto-fetal, quintero II, em que há risco iminente de óbito de ambos os fetos, pois fundada apenas na falta de previsão no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

5. A negativa da autorização para a realização do procedimento cirúrgico, por si só, não se mostrou suficiente para caracterizar a ofensa à integridade física ou à vida própria e/ou dos fetos, pois fundada em controvérsia interpretativa de cláusula contratual excludente de cobertura e não foi provado que a morte dos fetos foi provocada pela diretamente pela recusa da operadora do plano de saúde e que a cirurgia agendada pelo médico assistente foi realizada no mesmo dia, em razão do cumprimento espontâneo da liminar.

6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência é feita consoante a regra básica definida no artigo 85, caput e § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a gradação estabelecida: o valor da condenação, o do proveito econômico e o da causa, de sorte que, constatado que a obrigação de fazer tem conteúdo econômico objetivamente aferível o valor da condenação é o que prepondera na fixação da base para o cálculo.

7. A reforma parcial da sentença em consequência do provimento parcial da apelação determina a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes litigantes, de modo que tendo sido a parte autora vencedora no pedido de condenação em obrigação de fazer e vencida no pleito de reparação do dano moral, em atenção ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, deve ser-lhe imputada e à parte requerida, individualmente, 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

8. O valor da condenação prevalece sobre o do proveito econômico na definição da base de cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência, quando se verifica que sua expressão econômica é objetivamente aferível.

9. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito das rés de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé.

10. Apelações conhecidas, provida parcialmente a da requerida e não provida a da autora. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados apenas em relação ao recurso não provido.